Tribunal: TJDFT
Processo: 0716992-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0716992-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO ABREU OLIVEIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: LEOPOLDO OLIVEIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RENATO ABREU OLIVEIRA – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra LEOPOLDO OLIVEIRA DE SOUZA, indeferiu o pedido de penhora de percentual da verba remuneratória recebida pelo devedor agravado. Em suas razões recursais (ID 58477174), o credor agravante aponta a frustração das diversas diligências empreendidas na busca de bens penhoráveis em nome do devedor, motivo pelo qual, afirmando que o agravado é servidor público vinculado ao Ministério da Saúde, pugna pela penhora de percentual dos seus rendimentos. Colaciona jurisprudência no sentido de admitir a mitigação da impenhorabilidade da verba salarial em percentual que não comprometa a subsistência do devedor. Busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, a fim de que seja determinada a penhora de percentual da remuneração do devedor agravado. Preparo regular (IDs 58477175 e 58477176). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não avisto presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, mormente quanto ao perigo da demora que justifique tutela recursal inaudita altera pars, senão vejamos. A decisão agravada, proferida nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário do devedor, sob os seguintes fundamentos: “Trata-se de ação de execução, na qual a parte credora requereu a penhora de percentual sobre a remuneração da parte executada, em razão do insucesso das medidas de constrição deferidas anteriormente. Decido. Inicialmente, consigno que o inciso IV do art. 833 do CPC prevê a impenhorabilidade dos rendimentos da parte devedora. É certo que a jurisprudência pátria tem flexibilizado a impenhorabilidade do salário quando se constata que a constrição não onera de forma excessiva o devedor. Nesses casos, afasta-se a impenhorabilidade para que seja satisfeito, ainda que parcialmente, o crédito da parte exequente. Contudo, no caso em apreço, é possível extrair do resultado da pesquisa realizada no sistema INFOJUD (ID 189308607) que os rendimentos anuais do devedor alcançam apenas o valor de 58.799,47, de modo que a pretendida penhora causaria um ônus excesso à referida parte. Assim, considerando que, no caso em análise, a constrição sobre os rendimentos da parte devedora não é admitida pelo ordenamento jurídico, deve ser indeferida o pedido formulado pela parte credora. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de penhora de verba salarial e determino a intimação da parte credora para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 dias, facultada a suspensão do feito por um ano e o arquivamento provisório dos autos, na forma do art. 921, III, §§ 1o e 2o, do CPC. Intime-se.” O colendo STJ firmou entendimento, perfilhado por esta Relatoria, no sentido de admitir a mitigação da impenhorabilidade da verba salarial em circunstâncias excepcionais, de modo a permitir a constrição de parcela da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, desde que preservado o suficiente para assegurar a subsistência digna do núcleo familiar. No propósito de abalizar a referida excepcionalidade, a Corte Superior de Justiça definiu dois requisitos para a relativização da impenhorabilidade, quais sejam, “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução”, e desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e sua família”. É o que se confere, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principiológico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários-mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.)” In casu, considerados os meios executórios já empreendidos na espécie, não há óbice nesse aspecto à medida então postulada pela parte exequente. Contudo, entende-se precoce e temerário permitir a mitigação, inaudita altera pars, da impenhorabilidade salarial, preconizando-se oportunizar a oitiva do devedor agravado, no intuito de melhor esquadrinhar a sua capacidade de suportar a penhora de percentual dos rendimentos, sem prejuízo do custeio de suas despesas básicas de sua sobrevivência e de sua família. Portanto, considerando-se as peculiaridades do caso, entendo prudente se aguardar a formalização do contraditório para analisar de forma aprofundada a possibilidade de penhora. Por fim, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após maior aprofundamento sobre a questão quando do julgamento de mérito recursal, sobreleva ressaltar a ausência de premente risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação à parte agravante, não se encontrando presentes prima facie os requisitos indispensáveis à concessão da medida liminar requerida. Do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 26 de abril de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator